Tribunal: TJDFT
Processo: 0746140-41.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇAO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. LEI DISTRITAL 4.266/2008. SÚMULA 17 E 18/TUJ. RECURSO CONHECIDO, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1092888, ID 4128145, da Turma, que julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela autora/recorrente, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenar o Distrito Federal, recorrido, ao pagamento do valor referente ao FGTS do período trabalhado e não atingido pela prescrição, em contrário à Tese firmada na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais
3. O presente feito restou suspenso em face do Incidente de Uniformização, resultando nos Enunciados de Súmulas nos 17 e 18 da TUJ. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.
6. As Súmulas 17 e 18 da Turma de Uniformização e Julgamento, respectivamente, firmaram as seguintes teses. Súmula 17 “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.” E Súmula 18 “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.”
7. Diante do exposto, no exercício do juízo de retratação, confirmo a sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes.
8. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO, em sede de Juízo de Retratação, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a autora/recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.